Tribunal: TJDFT
Processo: 0740319-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. ALTERAÇÃO ÍNFIMA DE VALOR. CORREÇÃO DE OFÍCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Demonstrado que os argumentos deduzidos nas razões recursais foram objeto de análise no juízo a quo, bem como o pleito final foi devidamente submetido ao contraditório, não há que se falar em inovação recursal.
2. Não se verifica excesso de execução quando houve simples correção, de ofício, pelo magistrado a quo, de erro material no cálculo da execução, que resultou em alteração ínfima do montante do crédito perseguido pelo exequente.
3. O arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência ao patrono do executado só é cabível quando acolhida parcial ou integralmente a impugnação apresentada, decorrente de favorável proveito econômico alcançado com o manejo do incidente, nos termos do art. 85, § 1o, do Código de Processo Civil.
4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Preliminar rejeitada. Unânime.